Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende a reforma da sentença que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, diante da desistência da autora em prosseguir com a marcha processual.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
3. No caso em exame o contracheque juntado é suficiente para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente.
4. Apelação conhecida e provida.